Tribunal: TJDFT
Processo: 0704236-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Nas lides versando sobre relação de consumo é vedada a intervenção de terceiro na modalidade chamamento ao processo, não só diante da proibição legal, mas também para não causar tumulto processual e dificultar a atuação do consumidor em juízo.
II – Negou-se provimento ao recurso.